Tribunal: TJSP
Processo: 2017269-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu a tutela antecipada – Cabimento - Hipótese em que não estão presentes os requisitos que autorizariam a concessão da tutela antecipada postulada – RECURSO PROVIDO.